Tribunal: TCU
Processo: 043.564/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1453/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.564/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Pio Soares (XXX.199.468-XX); Delfim da Costa Laureano (XXX.205.127-XX); Jose Nassim Gomes Pedroso (XXX.295.288-XX); Patricia Ielo Beretta Silva (XXX.632.328-XX); Paula Cristina Virno de Lucena (XXX.483.508-XX); Paulo Ricardo Torres (XXX.316.948-XX); Renato Bonadia (XXX.912.348-XX); Sandro Ribeiro Prezado (XXX.674.608-XX); Simone Cristina Venancio de Souza (XXX.610.148-XX); Vinnicius Bagano de Brito (XXX.432.055-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.